Tribunal: TJES
Processo: 5000478-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VELITON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000478-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VELITON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. VEÍCULO EM FUGA. DESEMBARQUE DO RECORRENTE DURANTE PERSEGUIÇÃO E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIROS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM (CPP, ART. 244). PALAVRA DOS POLICIAIS PRESTADA EM JUÍZO SOB CONTRADITÓRIO. COERÊNCIA E HARMONIA DOS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 329 do Código Penal, fixando penas de 3 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa.

Consta da denúncia que, após notícia de disparos de arma de fogo em via pública, policiais militares visualizaram veículo em alta velocidade e iniciaram acompanhamento, ocasião em que o recorrente desembarcou do automóvel, correu para o interior de residência de terceiros, resistiu à abordagem e foi flagrado portando 16 munições calibre 9 mm e um carregador de pistola.

A defesa suscita preliminar de ilicitude da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal, sustentando que o recorrente apenas corria pela via pública e não estava no veículo perseguido. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou apenas na palavra dos policiais e que existiriam inconsistências nos depoimentos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição reiterada no parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilícita por ausência de fundada suspeita, devendo ser reconhecida a nulidade das provas; e (ii) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a autoria dos crimes de porte ilegal de munição de uso restrito e resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada pela polícia exige fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a qual deve ser baseada em elementos objetivos verificáveis antes da diligência.

No caso concreto, a abordagem decorreu de circunstâncias concretas e sucessivas: notícia prévia de disparos de arma de fogo na região, visualização de veículo em alta velocidade, tentativa de fuga diante da presença policial, desembarque do recorrente durante a perseguição e ingresso em residência de terceiros com tentativa de evasão.

Esse encadeamento fático configura quadro objetivo apto a caracterizar fundada suspeita, afastando a alegação de abordagem arbitrária ou baseada exclusivamente em comportamento genérico.

Superada a preliminar, a materialidade do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 restou demonstrada por auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudos técnicos relativos às munições e ao carregador apreendidos.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam-se coerentes e convergentes quanto aos pontos essenciais da ocorrência: perseguição ao veículo suspeito, desembarque do recorrente, tentativa de fuga para residência alheia, resistência à abordagem e apreensão das munições e do carregador em sua posse.

Pequenas divergências periféricas entre os relatos, relativas a detalhes secundários da dinâmica da ocorrência, são naturais em narrativas independentes e não comprometem a credibilidade da prova, sobretudo quando mantida uniformidade quanto aos elementos centrais do fato.

A versão defensiva permaneceu isolada e não encontra respaldo em qualquer elemento probatório capaz de infirmar os relatos policiais ou desconstituir o conjunto probatório formado.

Também restou comprovado o crime de resistência, pois os policiais relataram que o recorrente se esquivou da abordagem, tentou fugir e precisou ser imobilizado para algemação, conduta que caracteriza oposição ativa à execução de ato legal de funcionário público, subsumindo-se ao art. 329 do Código Penal.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação suspeita ou flagrancial, como notícia prévia de crime, fuga de veículo abordado e tentativa de evasão do suspeito, sendo suficientes os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, para sustentar condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 244.

Código Penal, art. 329.

Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Veliton de Oliveira Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 329 do Código Penal, fixando-lhe as penas de 3 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, ao argumento de ausência de justa causa para a busca pessoal. Sustenta que o apelante não estava no veículo perseguido, afirmando que apenas caminhava pela rua em direção ao encontro da família para a ceia de Natal, portando mochila com pertences da esposa, quando se assustou com a passagem de veículos em alta velocidade e correu, assim como outras pessoas que estavam no local.

Defende que a mera corrida ou fuga não autoriza, por si só, abordagem e busca pessoal, invocando entendimento jurisprudencial nesse sentido. Aduz, ainda, que a sentença não teria apresentado fundamentação suficiente para afastar a preliminar, tendo atribuído valor absoluto à palavra dos policiais, sem considerar adequadamente a versão apresentada pelo réu.

Requer, em consequência, o reconhecimento da nulidade da abordagem, o desentranhamento das provas reputadas ilícitas e a absolvição.

No mérito, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que a condenação se apoiou exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, sem outros elementos independentes de corroboração.

Afirma existir incoerência entre os relatos dos agentes, especialmente quanto à dinâmica da perseguição, à suposta saída do apelante do veículo em movimento, à localização exata dos objetos apreendidos e à própria lógica dos fatos, notadamente porque o acusado trazia mochila com pertences pessoais e, segundo a defesa, não faria sentido portar munições e carregador na cintura.

Sustenta também que, se houve fuga do veículo, ela teria sido praticada pelo motorista, e não pelo apelante, razão pela qual não estariam demonstradas, de forma segura, nem a autoria do delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03, nem a resistência descrita na denúncia.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000478-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VELITON DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Veliton de Oliveira Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no art. 329 do Código Penal, fixando-lhe as penas de 3 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa.

Consta da denúncia que, no dia 24/12/2023, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra/ES, após informação repassada via CIODES acerca de disparos de arma de fogo em via pública, policiais militares visualizaram veículo Honda Civic em alta velocidade e iniciaram acompanhamento, ocasião em que, segundo a acusação, o apelante desembarcou do automóvel, correu para o interior de residência de terceiros, resistiu à abordagem e foi flagrado portando 16 munições calibre 9mm e um carregador de pistola marca Canik com capacidade para 18 munições.

A insurgência defensiva não comporta acolhimento.

A preliminar de ilicitude da prova, fundada na alegada ausência de justa causa para a busca pessoal, não procede.

A defesa sustenta que o apelante apenas caminhava pela via pública, em direção ao encontro da família para a ceia natalina, e que correu após se assustar com veículos em alta velocidade. Acrescenta que a mera fuga não legitima abordagem policial, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade da diligência, com desentranhamento das provas derivadas e absolvição consequente.

A tese, todavia, não resiste ao exame do contexto fático efetivamente revelado pelos autos.

A legalidade da busca pessoal, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita, vale dizer, suporte objetivo, controlável e anterior à diligência.

Exatamente isso se verifica neste feito.

A atuação policial não teve origem em impressão subjetiva, nervosismo genérico ou simples “atitude suspeita”.

Houve notícia prévia de disparos de arma de fogo na região. Na sequência, a guarnição avistou veículo Honda Civic em alta velocidade. Ao perceber a presença policial, o automóvel empreendeu fuga. Durante o acompanhamento, o recorrente desceu do carro e passou a correr, ingressando em residência de terceiros. Esse encadeamento, por si, já afasta a narrativa de abordagem aleatória.

A prova oral judicializada confirma esse panorama.

Consta do depoimento do policial André Luiz de Oliveira Silva:

“QUE se recorda em partes da ocorrência; QUE se recorda da ocorrência de disparos de arma de fogo na região, que é uma área conflagrada pelo tráfico de drogas; QUE se recorda do veículo Honda Civic que fugiu da guarnição em alta velocidade pelo bairro; QUE se recorda do suspeito descendo do carro e entrando na residência; QUE procederam com as diligências, o indivíduo resistiu, foi imobilizado pelo depoente e foram encontrados os materiais citados; QUE não se lembra se as munições estavam na posse direta ou no bolso, pois estava com ele imobilizado e outros militares fizeram a revista, mas estavam com ele sim”.

Na mesma direção, a testemunha Iury Passos de Souza declarou:

“QUE havia uma informação via Ciodes de que em determinado local havia sido realizado disparos; QUE ao chegar próximo do local a guarnição se deparou com um carro em alta velocidade; QUE já era um carro conhecido dos militares por diversas abordagens anteriores; QUE foi tentado realizar a abordagem e o veículo se evadiu; QUE acompanhou a tentativa de fuga do acusado quando este ingressou no imóvel; QUE relata que o acusado saiu do carro em movimento e adentrou o imóvel do morador, sendo acompanhado pelos militares da viatura; QUE o depoente visualizou este ingresso no imóvel; QUE se recorda de ter entrado no imóvel, mas não se recorda se foi o depoente quem fez a busca, mas viu as munições; QUE viu tirarem da cintura do acusado; QUE houve resistência ativa, pois o acusado não quis se render, não quis dar a mão para realizar a algemação”.

Também Pedro Henrique Mercier Pereira foi categórico:

“QUE confirma o relato da denúncia; QUE a ocorrência se deu no dia 24 de dezembro; QUE a rua estava bem movimentada em Vila Nova; QUE já havia algumas informações de disparos de arma de fogo em respectivas bocas de fumo; QUE a guarnição estava próximo da "Boca do Orelhão" quando passou um veículo Honda Civic de cor cinza ou prata, que coincidia muito com o carro do indivíduo que é sabidamente o dono da boca; QUE a guarnição retornou para averiguar e o veículo começou a empreender fuga; QUE a guarnição acompanhou e jogou na rede de rádio; QUE mais à frente, na rua da vala, o carro freou e desceu um indivíduo correndo com uma mochila nas costas; QUE o carro continuou; QUE a viatura parou e foi abordar o indivíduo, pois as outras viaturas poderiam encontrar o carro; QUE o indivíduo correu e adentrou uma residência de uma moradora; QUE a guarnição entrou em acompanhamento e a moradora disse que o indivíduo entrou ali e não o conhecia; QUE entraram na casa e visualizaram o indivíduo encurralado num cômodo fechado, pois a casa não tinha muro para ele pular; QUE o indivíduo, vendo que estava de frente com a guarnição e não tinha fuga, tentou se esquivar do soldado André; QUE o soldado André segurou, tentou algemar, ele brigando tentando fugir; QUE foi possível colocar no chão e realizar a algemação; QUE as munições e o carregador estavam na cintura dele”.

Esse conjunto demonstra que a busca pessoal decorreu de quadro objetivo e progressivo: denúncia de disparos, veículo em fuga, descida do recorrente, evasão para residência alheia, recusa de acatamento e contenção física.

Não se tratou, pois, de revista baseada apenas no fato de correr. A corrida, aqui, integra contexto muito mais amplo, já impregnado de elementos concretos reveladores de situação flagrancial.

A defesa insiste em que o apelante não era o motorista.

Isso, contudo, não desconstitui a fundada suspeita. A ilegalidade da diligência não pode ser construída a partir da premissa de que apenas o condutor poderia ser abordado. Quem desce de veículo perseguido pela polícia, corre e tenta se ocultar no interior de casa de terceiros atrai, de forma objetiva, suspeita qualificada.

A tese, portanto, não afasta a licitude da abordagem.

Também não prospera a alegação de falta de fundamentação da sentença no enfrentamento da preliminar.

A decisão de primeiro grau explicitou, de modo suficiente, que a diligência “não se baseou em mero subjetivismo ou intuição policial, tampouco apenas no ato de correr”, mas em contexto formado por denúncia de disparos, fuga de veículo suspeito e evasão para interior de imóvel alheio.

Houve enfrentamento direto da questão jurídica posta. O fato de a defesa discordar do resultado não converte fundamentação desfavorável em ausência de fundamentação.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A materialidade do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 restou demonstrada por auto de apreensão, boletim unificado, auto de constatação de eficiência de munição e laudo balístico, documentos mencionados de forma reiterada na sentença, nas contrarrazões e no parecer ministerial.

A controvérsia recursal concentra-se, portanto, na autoria e na confiabilidade da narrativa policial.

A defesa afirma que a condenação foi construída apenas com base na palavra dos policiais, sem prova independente de corroboração. Também invoca contradições entre os depoimentos, especialmente quanto à dinâmica da perseguição, ao ponto exato onde estavam as munições e ao comportamento do recorrente. Não lhe assiste razão.

É pacífico que depoimentos de agentes públicos, quando colhidos sob contraditório e harmônicos com o restante do acervo, possuem aptidão probatória plena. Essa valoração, naturalmente, não dispensa escrutínio crítico. Exige coerência interna, compatibilidade externa e ausência de dado concreto capaz de sugerir má-fé ou fabricação probatória. Esses requisitos estão presentes.

Os três policiais ouvidos convergem em núcleos centrais decisivos: havia informação de disparos; havia veículo em alta velocidade; houve fuga ao perceber a viatura; o apelante desceu do automóvel; correu para residência de terceiros; resistiu à contenção; após imobilização, foram localizados carregador e munições em posse dele. Não se identifica divergência substancial.

O que existe são variações periféricas, naturais em depoimentos prestados por pessoas distintas sobre ocorrência dinâmica e rápida, especialmente quanto a detalhes secundários, como qual policial realizou diretamente a revista ou quantas viaturas atuavam no entorno. Essas oscilações, longe de enfraquecer a prova, até reforçam autenticidade do relato, pois evidenciam ausência de uniformização artificial.

É importante notar, ainda, que André Luiz expressamente reconheceu limite pontual de memória ao afirmar:

“QUE não se lembra se as munições estavam na posse direta ou no bolso, pois estava com ele imobilizado e outros militares fizeram a revista, mas estavam com ele sim”.

Longe de macular credibilidade, tal ressalva revela prudência narrativa. Ele não ampliou conhecimento além do que efetivamente percebeu. Já Iury e Mercier, que presenciaram a apreensão, disseram ter visto as munições e o carregador retirados da cintura do recorrente.

Há, assim, complementaridade probatória, não contradição.

A tese de que seria ilógico portar munições e carregador na cintura enquanto trazia mochila com pertences da esposa tampouco convence.

A prova oral foi firme ao descrever que o recorrente desceu com a mochila e com o material preso à cintura. A conjectura defensiva, por mais engenhosa que seja, não tem força para neutralizar relatos coesos prestados em juízo.

Também não se sustenta o argumento de que, se o motorista foi quem ignorou a ordem de parada, somente ele deveria ter sido perseguido.

O raciocínio parte de premissa reducionista.

O foco da suspeita não se limitou à condução do veículo, mas ao contexto integral de fuga e evasão. O apelante não era transeunte desvinculado da ocorrência.

Segundo a prova acolhida pelo juízo de origem e repetida pelos policiais, ele integrava a dinâmica do veículo perseguido, desembarcou em plena perseguição e buscou refúgio em residência de pessoa desconhecida. Isso o insere, com nitidez, no núcleo do evento investigado.

A versão do réu ficou isolada.

Quanto ao delito de resistência, a prova mostra-se ainda mais segura. A defesa busca enfraquecê-lo ao sustentar que não houve agressão contra policiais e que eventuais lesões decorreram de violência policial.

Também aqui o acervo não favorece o apelante.

Os relatos dos agentes são uniformes ao descrever que, após localizado no interior da residência, o recorrente não se submeteu à abordagem, esquivou-se, brigou e precisou ser colocado ao chão para algemação.

Pedro Henrique Mercier foi preciso ao afirmar:

“QUE o indivíduo, vendo que estava de frente com a guarnição e não tinha fuga, tentou se esquivar do soldado André; QUE o soldado André segurou, tentou algemar, ele brigando tentando fugir; QUE foi possível colocar no chão e realizar a algemação”.

Iury Passos de Souza, por turno, declarou:

“QUE houve resistência ativa, pois o acusado não quis se render, não quis dar a mão para realizar a algemação”. André Luiz, de igual modo, registrou que o indivíduo “resistiu” e foi “imobilizado”.

O auto de resistência, referido na sentença, reforça essa narrativa.

Não há, nos documentos trazidos ao julgamento, laudo ou outro suporte idôneo apto a demonstrar que as lesões decorreram de agressão gratuita ou arbitrária.

Ao contrário, a notícia constante dos autos é a de que os arranhões eram compatíveis com fuga e contenção física após resistência. A reação física do apelante, portanto, extrapolou mera passividade ou recusa verbal e subsume-se ao art. 329 do Código Penal.

Não há espaço, nesse quadro, para incidência do princípio do in
dubio pro reo
, uma vez que há nos autos narrativa policial coerente, prestada sob o contraditório, em harmonia com registros formais de apreensão e resistência, sem contraprova robusta capaz de desestabilizá-la.

A absolvição, em matéria penal, exige falha concreta da prova acusatória, não bastando esforço argumentativo voltado a realçar possibilidades abstratas.

Também não vislumbro motivo para qualquer ajuste de ofício no capítulo da dosimetria, até porque a apelação, conforme razões apresentadas, concentrou-se na nulidade da prova e na absolvição por insuficiência probatória.

Mantida a condenação, preservam-se os parâmetros definidos na sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.